Tribunal: TJMT
Processo: 0015249-06.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015249-06.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACSON ROSSI - CPF: 262.599.168-25 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ligiane de Sousa Pereira (VÍTIMA), G. P. A. (VÍTIMA), LIGIANE DE SOUZA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – VERSÃO DA VÍTIMA EM CONCORDÂNCIA COM O RELATO DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Na hipótese, apesar de a ofendida não ter sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial, o testemunho do policial militar ouvido sob o crivo do contraditório judicial e do terceiro que acionou a polícia são suficientes para corroborar os
elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Portanto, não há falar em insuficiência da prova judicializada para demonstrar a autoria e materialidade da infração penal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: JACSON ROSSI

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACSON ROSSI
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o 0015249-06.2017.8.11.0004, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal c/c art. 5°, inciso III, e art.7°, inciso I, da Lei n° 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses
, estabelecido o
regime inicial aberto
e
absolvido
do delito tipificado no
artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941
.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 119185441) o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
mormente porque a vítima deixou de prestar suas declarações em juízo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 119185454).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121959977).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
JACSON ROSSI
como incurso nos delitos tipificados no
artigo 129, § 9°, do Código Penal c/c art. 5o, III e art. 7o, I, da Lei 11.340/2006 e no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, com a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, narrando que no dia 08 de outubro de 2017, por volta de 15:30 horas, na Rua José Rodrigues dos Santos, no 3.690, Bairro Cristino Cortes, em Barra do Garças/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Ligiane de Sousa Pereira,
bem como praticou vias de fato contra seu enteado
, Gabriel Pereira Abreu.

De acordo com a denúncia, o réu e a vítima travavam discussão quando ele passou a desferir socos e golpes contra o rosto e nuca de
Ligiane
, em seguida, o réu teria agredido e empurrado o filho da ofendida,
Gabriel.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal parcialmente procedente por meio da qual o
magistrado
a quo
absolveu
JACSON ROSSI
pela prática da conduta tipificada no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941 e o
condenou
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal c/c art.5°, inciso III e art.7°, inciso I, da Lei n° 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
3 (três) meses
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
aduzindo que não há nos autos outras provas de que, de fato, o réu teria agredido sua companheira.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (constantes no Id.
119185451),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Ligiane De Souza Pereira
contou que foi agredida fisicamente por
JACSON ROSSI
, narrando que durante uma discussão do casal, o acusado utilizando-se de uma maçã desferiu dois socos contra ela, além de apertar duramente seu braço
.

Contou ainda que em razão da força do golpe a vítima caiu no chão, mas ainda assim o réu continuou a bater em seu rosto, dando tapas e que, nesse momento, ao ver a mãe lesionada, seu filho,
Gabriel
, teria pedido para o acusado parar com as agressões, mas revoltado
JACSON
também agrediu a criança, puxando seu cabelo e o empurrando.

Além disso, de acordo com a narrativa da ofendida, o réu em um verdadeiro ataque de fúria, começou a quebrar vários pertences da casa, razão pela qual pediu para que sua filha
Gabrielly
chamasse pela polícia, mas o acusado tomou o celular da mão da infante e o quebrou. A filha da ofendida

foi então para a porta de casa e pediu ajuda para populares que passavam na rua e acionaram a polícia. (119185451 – 27/28)

No mesmo sentido, os menores
Gabrielly Pereira da Silva
e
Gabriel Pereira Abreu,
prestaram suas declarações perante a autoridade policial, afirmando que presenciaram as agressões de
JACSON
contra sua mãe.
Gabrielly
contou que tentou ligar para a polícia, mas não obteve sucesso e pediu ajuda para um desconhecido na rua.

Gabriel
, por sua vez, narrou o ocorrido, em concordância com as declarações da mãe, acrescentando que ele e a irmã escutaram um “estouro no chão”, vindo da cozinha e que ao chegarem no cômodo avistaram sua genitora caída no chão e que por isso começou a discutir com
JACSON,
que irritado puxou o seu cabelo. Além disso, contou que o acusado ficou ainda mais nervoso quando a mãe pediu para que sua irmã acionasse a polícia e disse que nesse momento o réu pegou um instrumento de amolar faca e “
foi pra cima de Ligiane”.
(119185451 – 37/38 – 42-43)

Nesse diapasão, o Laudo de Lesão Corporal n.o 2017/1729/GML/BG, anexado aos autos digitais sob o ID
119185451
, pág. 244/246
, comprova que a vítima apresentava “
duas escoriações lineares localizadas na região posterior dos dois antebraços”,
lesões compatíveis com o histórico narrado.

O apelante,
JACSON ROSSI
, na fase policial, confessou a prática do crime, afirmando que de fato agrediu a companheira, primeiro utilizando-se de uma maçã para dar golpes contra a vítima; contou ainda que quebrou o fogão e ameaçou quebrar mais itens da casa. No entanto diz não se recordar de ter agredido
Gabriel
e afirmou que o celular que a vítima alega que ele teria quebrado era de sua propriedade
.
(Id. 119185451, pág. 47/48)

Na
fase judicial
, foram ouvidas as testemunhas
Ericles Pereira do Nascimento
e o PM
Robson Borges Pimentel
. A vítima,
Ligiane de Sousa Pereira
e seus filhos
,
de acordo com o
teor da certidão de ID
119185451
, pág. 213, não foram
intimados para comparecer à audiência de instrução realizada no dia 16 de agosto de 2018, em virtude de seu endereço não ter sido localizado; o mesmo aconteceu com
o réu,
JACSON ROSSI,
que
também não foi encontrado.

Nada obstante, analisando atentamente os autos verifica-se que, e
m que pese a vítima e o réu não tenham sido ouvidos em juízo, os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo, em especial, pelo testemunho de
Robson Borges Pimentel,
PM que atendeu a ocorrência e
Ericles Pereira do Nascimento
, o responsável por acionar a polícia no dia dos fatos.

Com efeito, o PM
Robson
,
ratificou as informações constantes do Boletim de Ocorrência
e disse que se recordava de ter sido acionado para atender um chamado de violência doméstica por um terceiro que ouviu a vítima e os filhos pedindo socorro; contou que ao chegar no local a vítima narrou que houve uma discussão entre ela e o acusado, que passou a agredi-la. (ID 119185452)

No mesmo sentido, a testemunha
Ericles Pereira do Nascimento
, declarou que estava passando próximo à residência onde os fatos ocorreram, quando avistou duas crianças, os filhos da vítima, chorando e pedindo ajuda próximos a calçada, na frente da casa.

De acordo com ele, os infantes narraram que a mãe estaria sendo agredida pelo padrasto, que também teria atacado o menor,
Gabriel
. Também mencionou que escutou barulhos vindos do imóvel, razão pela qual acionou a polícia imediatamente, que ao chegar prendeu o acusado em flagrante. (ID 119185452)

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Ligiane de Sousa Pereira

restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria quando corroborada por outros meios de prova.

Além disso,
não se pode olvidar que a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

No mesmo sentido, são os precedentes:

AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 22/05/2018, DJE 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 03/05/2018, DJE 11/05/2018; HC 440642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 03/04/2018, DJE 09/04/2018.

Não bastasse isso, é por bem salientar-se que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9o, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Ressalta-se que,
apesar de o relato da vítima não ter sido reproduzido perante o magistrado, é indubitável que os testemunhos de
Robson Borges Pimentel
, policial que atendeu a ocorrência,

e de
Ericles Perreira Nascimento
são
suficientes para confirmar os elementos informativos amealhados na fase extrajudicial, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

A propósito, convém mencionar que
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JACSON ROSSI
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal c/c art.5°, inciso III e art.7°, inciso I, da Lei n° 11.340/06
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022